Tribunal: TJDFT
Processo: 0724871-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PROTESTO INDEVIDO. INCONSISTÊNCIA NA BASE DE DADOS. FALHA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o Distrito Federal a desvincular todos os débitos tributários em nome da autora, relativos ao veículo mencionado na exordial.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação de declaração de inexistência de débitos, baixa de protesto e indenização por danos morais contra o Distrito Federal. A requerente narrou que, em 13/6/2018, foi vítima de golpe aplicado por terceiro que utilizou seus dados pessoais para realizar um financiamento de veículo em seu nome, sendo necessário o registro de ocorrência policial e ação judicial para fins de declaração de nulidade do contrato de financiamento. Após o trâmite da ação interposta à época, em 16/12/2020 foi proferida sentença que declarou a nulidade do contrato, com o encaminhamento de ofício à Secretaria de Economia do DF para que promovesse a exclusão do nome da autora em relação ao mencionado veículo, tendo sido remetida resposta pelo órgão em 12/3/2021, constando que “informamos que foram adotadas as providencias determinadas”. Contudo, em 19/10/2021 a recorrente foi surpreendida com intimação para pagamento de protesto registrado em seu nome referente ao pagamento de IPVA do supracitado veículo. No início de 2023, a autora informou ter tido problema de relacionamento bancário com o bloqueio de cartão de crédito em razão do protesto indevido. Ao final, requereu a procedência do pedido, com a declaração de inexistência de débito, a baixa no protesto e a fixação de dano moral no montante de R$ 20.000,00.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (Id 53018255).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos elementos caracterizadores do dano moral indenizável.
5. Em suas razões recursais, a recorrente reafirma o contido na inicial e enfatiza a confissão de erro administrativo constante nos documentos juntados aos autos. Repisa os argumentos inaugurais e pugna pela reforma da sentença para fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.
6. O documento de ID 53018238 (pg. 5) informa a ocorrência de inconsistência entre as bases de dados da Secretaria de Economia, que permitiu o encaminhamento do nome da requerente para protesto em razão de débito indevido. Embora tenha havido o cancelamento do protesto após a determinação exarada em sede de antecipação de tutela, o fato não elide a responsabilização inerente ao protesto injusto.
7. O dano moral decorrente de inscrição indevida junto aos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. O protesto indevido abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade. No caso, restou demonstrado que o protesto da dívida em nome da autora ocorreu de forma equivocada, sobretudo diante da comunicação judicial pretérita que determinou a desvinculação da requerente dos cadastros referentes ao veículo objeto de fraude. Assim, diante do protesto indevido, deve o Distrito Federal reparar os danos morais suportados pela autora.
8. Ressalte-se que, conforme narrado na sentença recorrida, o presente caso não se confunde com os normativos referentes ao direito do consumidor. Entretanto, o protesto indevido efetuado pela Fazenda Pública também caracteriza o dano moral na modalidade in re ipsa. Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais: “(...) III. As provas juntadas na inicial são suficientes para confirmar que o Distrito Federal efetuou no dia 04/07/2022 o protesto de suposta dívida parte autora. Todavia, trata-se de débito referente ao IPVA do ano de 2020, sendo que em agosto de 2021, ou seja, antes do protesto, o Distrito Federal foi cientificado por ofício para cumprir a decisão judicial que determinou a retirada daquele débito do nome da parte autora (ID 50340506). Desse modo, constata-se o protesto indevido, eis que a parte ré detinha ciência anterior da decisão judicial excluindo aquela dívida em face da parte autora, não prosperando a tese de que agiu no exercício regular do direito. IV. O protesto indevido é causa de dano moral in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro, violando os direitos de personalidade. Assim, a solução do equívoco pelo Distrito Federal na via administrativa quando cientificado da situação não afasta o dano moral decorrente do protesto indevido”. (...) (Acórdão 1770741, 07107361620238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no DJE: 30/10/2023).
9. A indenização por danos morais tem como escopo, além da compensação pelos constrangimentos e aborrecimento sofridos, a prevenção em relação à realização de fatos semelhantes, inexistindo critério padronizado a fim de se estabelecer o montante pecuniário da reparação, devendo ser sopesadas as circunstâncias em que os fatos ocorreram, as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, bem como o grau da ofensa e o alcance de sua repercussão. Considerados os parâmetros acima explicitados, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se razoável e adequada.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido, com a fixação de dano moral na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigida monetariamente pela SELIC com fulcro no art. 3o da Emenda Constitucional no 113, a contar do evento danoso (data do protesto).
11. Sem custas, ante a gratuidade judiciária concedida. Sem honorários, observando a ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.